Tribunal: TJBA
Processo: 0519365-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519365-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL Advogado(s): OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ registrado(a) civilmente como EDUARDO FERRAZ PEREZ, FABIO ANTONIO PECCICACCO, MILTON LIMA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. MANIFESTAÇÃO DO DEFEITO APÓS SEIS MESES DA AQUISIÇÃO. REITERADAS RECLAMAÇÕES DA CONSUMIDORA NÃO ATENDIDAS PELOS FORNECEDORES. DEMORA INJUSTIFICADA NA REPARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA SOLUÇÃO DO VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSICOLÓGICO E FRUSTRAÇÃO EXCESSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidora contra sentença que indeferiu o pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de vício insanável no veículo adquirido. O câmbio automatizado apresentou defeitos recorrentes seis meses após a compra, com múltiplas reclamações da consumidora junto às concessionárias autorizadas, sem solução eficaz dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veículo adquirido apresentava vício oculto que comprometia sua segurança e funcionalidade; (ii) estabelecer se houve mora dos fornecedores na reparação do defeito, ultrapassando o prazo máximo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC; (iii) determinar se a demora excessiva e a conduta negligente dos fornecedores configuram dano moral indenizável; e (iv) fixar os parâmetros para a restituição dos valores pagos, a incidência de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 2º, 3º e 18. O laudo pericial concluiu pela existência de falhas intermitentes no câmbio automatizado, caracterizando vício oculto que compromete a segurança do veículo e sua funcionalidade normal. A legislação consumerista prevê que, não sendo sanado o defeito no prazo de 30 dias, o consumidor pode optar pela substituição do produto, restituição integral do valor pago ou abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, II, do CDC). A prova documental demonstra que a consumidora realizou diversas reclamações sem que os fornecedores adotassem medidas efetivas para solucionar o problema dentro do prazo legal, configurando mora injustificada. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em casos de sucessivas manifestações do mesmo vício, o prazo de 30 dias deve ser contado de forma contínua, sem interrupção a cada nova reclamação. O descumprimento do prazo legal autoriza a rescisão do contrato e a devolução integral do valor pago pela consumidora, correspondente a R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E desde a data da aquisição e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira reclamação formal da consumidora, conforme a Súmula 54 do STJ. A devolução do valor deverá ocorrer mediante a entrega do veículo à concessionária ou fabricante. O dano moral decorre da conduta omissiva e negligente dos fornecedores, que impuseram à consumidora um longo período de frustração, insegurança e inconveniência, além do risco à sua segurança. O abalo psíquico causado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento experimentado. Considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a negligência dos fornecedores e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo IPCA-E a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da primeira reclamação formal da consumidora (Súmula 54 do STJ). Nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e a necessidade de produção de prova técnica para a solução do litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O fornecedor responde solidariamente pelos vícios ocultos que comprometam a funcionalidade ou segurança do produto, conforme o art. 18 do CDC. O descumprimento do prazo de 30 dias para reparação do vício configura mora injustificada e autoriza o consumidor a exigir a restituição integral do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. O dano moral decorre da negligência do fornecedor na solução do defeito e da imposição de transtornos excessivos ao consumidor, configurando-se in re ipsa. A indenização por danos materiais deve ser corrigida pelo IPCA-E desde a data da aquisição e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira reclamação formal do consumidor. A indenização por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA-E a partir da data da publicação do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira reclamação formal do consumidor. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VIII, 14, 18, §1º, II, 19, IV, 20, II; CC, arts. 475 e 884; CPC, arts. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 991985/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 18/12/2007; STJ, AgInt no REsp 1978959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2024; TJ-DF, Apelação 0714514-50.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 03/04/2024; TJ-SP, Apelação 1046390-29.2023.8.26.0576, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 15/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519365-38.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL e como apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .